Tribunal: TJSP
Processo: 1001017-06.2016.8.26.0063
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – LIQUIDAÇÃO – Litispendência – Ocorrência – Existência de demanda precedente entre as mesmas partes e com o mesmo objeto – Inércia do apelado – Liquidação posterior que não poderia ter sido apresentada – Sentença anulada.

Julgamento de extinção do processo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000428198
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001017-06.2016.8.26.0063, da Comarca de Barra Bonita, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelada ADRIANA LA GRECA LEME PAGGIARO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram extinto o
processo. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente) e IRINEU FAVA.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001017-06.2016.8.26.0063 - Barra Bonita 2/3
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
APELADO: ADRIANA LA GRECA LEME PAGGIARO
VOTO no 101.420
EMENTA
AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
LIQUIDAÇÃO Litispendência Ocorrência Existência de
demanda precedente entre as mesmas partes e com o mesmo
objeto
Inércia do apelado
Liquidação posterior que não
poderia ter sido apresentada Sentença anulada.
Julgamento de extinção do processo.
Trata-se de apelação (fls. 148/152) interposta contra a sentença de
fls. 138/143 que rejeitou a impugnação e julgou extinto o processo, nos termos do art. 924,
inc. II, do Código de Processo Civil.
Insurge-se o executado, pugnando pela reforma do r. decisum.
Preparo realizado a fls. 183/184.
Contrarrazões estão a fls. 188/209.
É O RELATÓRIO.
Foi trazido aos autos prova da ocorrência, no caso, de litispendência, sendo
que o exequente, antecedentemente, já havia feito distribuir junto à 6a Vara Cível da
Comarca de São José do Rio Preto processo idêntico (fls. 222/223).
Determinada a manifestação por parte do executado a respeito da levantada
litispendência, aquele concordou com a extinção do processo.
Sendo assim, existente a litispendência, esta última a qual, de acordo com o
previsto no inc. V, do art. 485, do Código de Processo Civil, merece ser aqui reconhecida,
como de fato o é.
Ante o exposto, ANULO A SENTENÇA de fls. 138/143 e JULGO
EXTINTO o processo com fundamento na regra processual adrede destacada, e, como
consequência, dou por prejudicado o recurso de fls. 181/209.
Em razão do quanto aqui apontado, responderá o exequente pelo pagamento
de custas e honorários advocatícios, estes os quais, em consonância com o art. 85, §2o, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001017-06.2016.8.26.0063 - Barra Bonita 3/3
Código de Processo Civil, arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator